Tribunal: TJBA
Processo: 8031954-12.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8031954-12.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO e outros (3) Advogado(s): THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO (OAB:PB14370-A), YAGO RENAN LICARIAO DE SOUZA (OAB:PB23230-A), LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS registrado(a) civilmente como LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS (OAB:PB13040-A), ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA (OAB:PE16983-A) APELADO: LARISSA MELO DE MORAES RAMOS DE JESUS Advogado(s): LUIS HENRIQUE SANTOS E SANTOS (OAB:BA32755-A), JOSE BRUNO CASTRO BARROS (OAB:BA36304-A) ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. SISTEMA UNIMED. COOPERATIVAS INTERLIGADAS. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 13 DA LEI Nº 9.656/98. INTERRUPÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE MENOR PORTADORA DE DOENÇA CRÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTINUIDADE DO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA NA FASE DE CONHECIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. Caso Em Exame 1. Apelações cíveis simultâneas interpostas por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – FAMA contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, a qual rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, reconheceu a abusividade da rescisão unilateral de plano de saúde individual e condenou as rés, solidariamente, à manutenção do contrato nas condições originárias, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e ressarcimento de danos materiais. O caso envolve beneficiária que, à época menor de idade e portadora de escoliose idiopática, teve seu tratamento interrompido abruptamente em razão de falhas administrativas e sucessivas negativas de cobertura entre operadoras do mesmo sistema. II. Questão Em Discussão 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se as cooperativas integrantes do Sistema Unimed, ainda que juridicamente autônomas, respondem solidariamente perante o consumidor, à luz da teoria da aparência e das normas do CDC; (ii) estabelecer se a rescisão unilateral de plano de saúde individual, sem inadimplemento qualificado e sem prévia notificação válida, é lícita; (iii) determinar se a interrupção indevida de tratamento médico essencial, especialmente envolvendo paciente menor com doença crônica, enseja dano moral indenizável. III. Razões De Decidir 3. Reconhece-se que a relação jurídica possui natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ, impondo interpretação contratual orientada pela boa-fé objetiva, transparência e proteção à dignidade da pessoa humana. 4. Afirma-se a legitimidade passiva das apelantes com base na Teoria da Aparência, pois as cooperativas do Sistema Unimed atuam sob identidade visual comum, publicidade integrada e lógica de intercâmbio, gerando no consumidor a legítima expectativa de unicidade do serviço. 5. Estabelece-se a responsabilidade solidária entre as operadoras, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, por integrarem a cadeia de fornecimento, sendo irrelevante a autonomia jurídica interna. 6. Reconhece-se que a rescisão unilateral de plano de saúde individual é vedada pelo art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, salvo hipóteses taxativas não verificadas, como inadimplemento superior a 60 dias com notificação prévia ou fraude. 7. Constata-se que a autora manteve o adimplemento contratual, sendo excluída de forma abrupta e sem justificativa legal, caracterizando prática abusiva e ruptura ilegítima do vínculo contratual. 8. Afirma-se que falhas administrativas, reestruturações internas e migrações entre operadoras não podem ser opostas ao consumidor para justificar negativa de cobertura, sob pena de esvaziamento da proteção consumerista. 9. Impõe-se a manutenção do plano de saúde nas condições originárias, cabendo à operadora de abrangência nacional garantir a continuidade da assistência e absorver o beneficiário prejudicado. 10. Reconhece-se a responsabilidade civil objetiva das rés, fundada no risco do empreendimento (art. 14 do CDC), diante da falha na prestação do serviço e da desassistência ao consumidor. 11. Caracteriza-se o dano moral in re ipsa pela interrupção indevida do tratamento médico, agravado pelas circunstâncias do caso concreto, envolvendo paciente menor com patologia crônica que exige acompanhamento contínuo. 12. Mantém-se o valor da indenização em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além de cumprir função compensatória e pedagógica. 13. Confirma-se o dever de ressarcimento dos danos materiais comprovados, decorrentes de despesas suportadas pela autora em razão da negativa de cobertura. 14. Afirma-se que o processamento de recuperação judicial de uma das rés não suspende a presente demanda, por se tratar de ação em fase de conhecimento com obrigação ilíquida, nos termos do art. 6º, §1º, da Lei nº 11.101/05. 15. Majora-se a verba honorária sucumbencial, em razão do desprovimento dos recursos, nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. Dispositivo E Tese 16. Recursos CONHECIDO e NÃO PROVIDOS, mantendo-se integralmente a sentença. Tese de julgamento: 1. Aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária das cooperativas do Sistema Unimed perante o consumidor. 2. A rescisão unilateral de plano de saúde individual sem observância das hipóteses legais do art. 13 da Lei nº 9.656/98 é abusiva e ilícita. 3. A interrupção indevida de tratamento de saúde configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor. 4. O dano moral decorrente da negativa ou interrupção injustificada de cobertura por plano de saúde é presumido (in re ipsa), especialmente em situações de vulnerabilidade do paciente. 5. A recuperação judicial do fornecedor não impede o prosseguimento da ação de conhecimento destinada à apuração do crédito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º; Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CC, arts. 405 e 944; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º; Lei nº 11.101/05, art. 6º, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608 e Súmula 481; STJ, AgInt no AREsp 852.868/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 22/04/2024; STJ, REsp 1.377.899/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 18/12/2014; STJ, AgInt no AREsp 882.315/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13/12/2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031954-12.2020.8.05.0001, em que figuram como Apelantes CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL E OUTROS e como Apelada LARISSA MELO DE MORAES RAMOS DE JESUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos Recursos de Apelação, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA